Tribunal: STF
Processo: ARE 1502049
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado: 



    Mandado de segurança. Precatório. Antecipação de pagamento. Crédito humanitário. Pessoa portadora de doença grave. Inclusão em lista preferencial. Possibilidade. Ausência de preterição de créditos alimentícios. Segurança concedida. 



    1. Tratando-se de portador de doença grave com fulcro no art. 100, § 2º, da Constituição Federal e nas Resoluções n. 115/2010 e n. 303/2019, ambas do Conselho Nacional de Justiça, e considerando os princípios da dignidade do ser humano e do direito à saúde, garantias fundamentais a todos os cidadãos, o credor tem direito líquido e certo de pagamento preferencial antecipado de seu precatório. 



    2. Segurança que se concede (doc. 14).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (doc. 19).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 100, § 2°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    [N}esse contexto, analisando o laudo e exames apresentados, entendo que o impetrante comprovou o requisito do art. 11, inciso II, da RESOLUÇÃO Nº. 303/2019 – CNJ, ao demonstrar ser portador de doença indicada no rol constante do inciso XIV do art. 6º da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n. 11.052, de 29 de dezembro de 2004, qual seja, moléstia profissional, pois o laudo médico ortopédico (id 12451844 - p. 11) registra claramente a seguinte indicação:



    [...]



    Além disso, o referido laudo médico encontra-se respaldado por exame de ultrassonografia corroborando as enfermidades apontadas (ID 12451844 - p. 4). 



    Outrossim, embora a decisão ora impugnada tenha apontado que o laudo médico juntado pelo autor seja datado do ano de 2020, entendo que tal circunstância não retira a idoneidade do laudo em questão, haja vista que a moléstia profissional retratada no laudo é decorrente dos vários anos da função laboral do impetrante, de modo que não vejo razoabilidade em exigir laudo atualizado, na medida em que, pela natureza das lesões, não há indícios de que ele possa estar curado da enfermidade no lapso transcorrido da época dos exames até atualmente. 



    Com efeito, convém destacar que a médica que atendeu o impetrante é especialista em ortopedia e traumatologia (id 12451844 - p. 11), portanto, com habilidade bastante para diagnosticar a enfermidade que acomete o autor e sua relação com o esforço diário despendido por ele no exercício de sua atividade, não havendo necessidade de laudo altamente elaborado para atestar a condição óbvia de seu paciente. 



    Nesse passo, não verifico qualquer evidência de vício capaz de invalidar os documentos médicos e laudo apresentados pelo interessado, bem como diante dos demais elementos trazidos aos autos, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante em obter antecipação de pagamento humanitário do seu precatório.



    Assim sendo, não merecem guarida os critérios utilizados pela autoridade impetrada para indeferir o pleito do autor, pois a ‘comprovação de afastamento do trabalho’ não se trata de requisito exigido em lei, condição esta que afronta a legalidade administrativa, e que a ‘moléstia profissional’ (doença adquirida em função do trabalho) não se confunde com incapacidade laboral (inaptidão para trabalhar), padecendo, portanto, de razoabilidade para obstar a pretensão do requerente. 



    [...]



    Outrossim, registro que o pagamento do crédito, ora em análise, não trará qualquer prejuízo aos demais credores preferenciais do Estado, na medida em que o pagamento depende de obediência à ordem de listagem apropriada à condição de idoso ou portador de doença grave, à disponibilidade orçamentária e à ordem cronológica, nos termos do §2º do art. 100 da CF. 



    Diante de tais considerações, CONCEDO a segurança. (doc. 14).



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com a mesma orientação, cito os seguintes precedentes: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Precatório. Pagamento preferencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Imputação do art. 354 do Código Civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC) (ARE 1.251.920 AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/06/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem rejeitou a pretensão da ora recorrente com amparo nas provas dos autos e na Resolução 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. II - O exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.413.376 AgR/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/03/2023). 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.314.563 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/8/2021).



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões: ARE 1.456.431/RO, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.451.766/RO, Rel. Min. Dias Toffoli e ARE 1.443.347/RO, Rel. Min. Edson Fachin.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator